Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712075-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA MARAGNO AGRAVADO: NÁDIA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA SOUZA MARAGNO (executada) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0710683-67.2020.8.07.0007, ajuizado por NÁDIA MARIA RODRIGUES, deferiu pedido da parte exeqüente e nomeou como depositário de eventuais bens apreendidos nos autos, seu Advogado, Dr. José Maria Alves Silva, OAB-DF 24.839. Em suma, aduz o agravante que o Advogado da exeqüente não possui poderes específicos que o autorize a ser depositário de bens apreendidos nos autos. Assevera que “A procuração existente nos autos se trata de instrumento outorgado em 25/01/2018 com a finalidade de “promover sua defesa nos Embargos de Terceiros opostos por ADRIANA SOUZA MARAGNO, processo 2017.07.1.009583-5” Alega, pois, irregularidade na constituição do advogado da exeqüente como depositário. Liminarmente requer sejas suspensos os efeitos da r. decisão agravada “para determinar a suspensão da decisão Agravada determinando que o Dr. José Maria Alves Silva, OAB/DF 24.839proceda à devolução imediata do veículo penhorado, qual seja: FORD FIESTA 16SEL AT, PLACA PBE-1247 / DF, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para revogar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 25125693. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que, a pedido da parte exeqüente, nomeou o Advogado, Dr. José Maria Alves Silva, OAB/DF 24.839, como depositário dos bens apreendidos nos autos. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Para exame da liminar avalia-se existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. É possível inferir das razões recursais que a pretensão da agravante é ter de volta um bem penhorado nos autos, ao argumento de que o Advogado nomeado depositário não tem poderes para tanto. Sem açodamento de aprofundar o exame do mérito, mas, em tese, não assiste razão a recorrente. Como sabido, o Depositário é um Auxiliar do Juízo, nos termos do Capítulo III. Seção III, do CPC, e por este pode ser livremente nomeado, quando a lei não dispor de outro modo, como é a hipótese dos autos. Assim dispõe o art. 159, do CPC: “Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo.” Dessa maneira, em tese, é indiferente a questão se o Advogado possui ou não poderes especiais no instrumento procuratório, pois o ato de nomeação do depositário é do Juízo, e não da parte. Logo, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso. Igualmente não se antevê perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, de acordo com o art. 161, do CPC, há explicita disposição normativa quanto a responsabilização do depositário pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte. Confira-se: “Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.” (Destacou-se) Diante deste descortino, ainda que superficial mas o apropriado a ser realizado neste juízo de cognição sumária, constata-se, em tese, ausência da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada, razão porque seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator